Tribunal: TJDFT
Processo: 0740717-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INSOLVÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica.
2. Não tratando a demanda de relação de consumo nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve observar o disposto no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da insolvência ou descumprimento de uma obrigação.
3. Na hipótese, não restou comprovado, pela agravante, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
4. O mero inadimplemento e o encerramento irregular das atividades não são circunstâncias suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.